Tribunal: TJDFT
Processo: 0736245-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO DA PRESUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA VERIFICAÇÃO DOS BENS. ATUAÇÃO IMPRESCINDÍVEL DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 833, II, do Código de Processo Civil, “são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”. A Lei n. 8.009/90, no mesmo sentido, prevê que a impenhorabilidade dos bens de família compreende os móveis que guarnecem a casa.
2. Referida proteção, contudo, não incide indiscriminadamente sobre os bens que guarnecem a residência da parte devedora, porquanto é possível que a penhora recaia sobre bens de elevado valor; sobre bens que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, ou sobre bens encontrados em duplicidade.
3. Não é possível, pois, presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel do executado, sem prévia averiguação pelo Oficial de Justiça, o qual, mediante a descrição pormenorizada dos bens encontrados, tornará viável a avaliação sobre a existência, ou não, de bens passíveis de constrição (art. 836, §1o, do CPC).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.